Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709234-46.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. EVENTO CULTURAL. BANDAS E ARTISTAS LOCAIS. CONTRATAÇÃO VIA EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS. CONSAGRAÇÃO DOS ARTISTAS PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. INEXISTÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. SUPERFATURAMENTO. I. O art. 25, III, da Lei no 8.666/1993 prevê a hipótese de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando não há possibilidade de competição, nos casos de artistas consagrados pela crítica especializada ou opinião pública. O contrato administrativo, nessa hipótese, somente pode ser celebrado com o próprio artista, diretamente, ou com empresário exclusivo. II. Comprovado, nos autos a contratação, por inexigibilidade de licitação, de bandas musicais, com a intermediação de empresa produtora de eventos, que não é empresária exclusiva dos artistas, e sem que tenha sido demonstrada a consagração dos artistas pela crítica especializada ou pela opinião pública. III. O estabelecimento de escala de valores em nota técnica da Secretária de Estado de Cultura não autoriza o Administrador a efetuar o pagamento de serviços evidentemente superfaturados, ainda que não atingido os limites máximos previstos na norma. IV. O prejuízo ao erário é presumido nas hipóteses em que a licitação é dispensada indevidamente, tendo em vista que se impediu que a Administração contratasse a melhor proposta possível. V. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei n.o 8.429/1992, ou, ao menos, eivada de culpa grave, nas condutas do art. 10. VI. Comprovado o elemento subjetivo, correta a aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei n.o 8.429/1992. VII. Negou-se provimento ao recurso A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o e 10, inciso VIII, ambos da Lei 8.429/92, e 25, inciso III, da Lei 8.666/93, sustentando inexistência de lesão ao erário e de dolo ou culpa grave. Requer sua absolvição, ao argumento de que eventual irregularidade decorreu de despreparo, mas não de desonestidade. Subsidiariamente, postula a apreciação do aludido artigo 25 da Lei 8.666/93, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que seja reconhecida como legal a contratação direta por inexigibilidade de licitação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 10, inciso VIII, ambos da Lei 8.429/92, e 25, inciso III, da Lei 8.666/93, pois quanto à existência do elemento subjetivo, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A presença do elemento subjetivo na conduta da apelante está presente, pois, tal como se extrai de seu depoimento, embora ciente da dinâmica de que o evento atendia à orientação política, sem observância do regular trâmite administrativo, aprovou o projeto básico, bem como autorizou a realização da despesa, com a determinação da emissão de nota de empenho e, ainda, assinou o contrato, autorizando a liquidação e pagamento do valor de R$ 100.000,00 em favor da empresa apelada. O desconhecimento da lei não pode se alegado, notadamente quando se trata de uma ex-Administradora Regional e policial civil aposentada. Dessa forma, houve, ao menos culpa grave, na modalidade imperícia, em relação às disposições legais que regem o procedimento licitatório, permitindo que terceiros se beneficiassem de uma condição prevista na mencionada norma que, somente em casos excepcionais, autoriza a inexigibilidade de licitação. Ademais, a conduta da apelante, também, se mostra violadora dos princípios da imparcialidade e legalidade previstos no art. 11 da Lei no 8.429/1992, o qual não reprova apenas o agente desonesto, que age com má-fé, mas também o que deixa de agir de forma diligente no desempenho da função para a qual foi investido. Logo, comprovado o elemento subjetivo, correta a aplicação das sanções previstas na legislação de regência (id. 18028576 - Págs. 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à presença do elemento objetivo, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a dispensa indevida de licitação configura dano in re ipsa, permitindo a configuração do ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Precedentes: AgInt no REsp 1.604.421/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.584.362/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/6/2018; AgInt no REsp 1.422.805/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/8/2018” (AgInt no REsp 1857348/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016